Tribunal: STF
Processo: Rcl 66936
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de São Leopoldo, contra  decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020787-22.2022.5.04.0332, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    O ente público não fiscalizava efetivamente o cumprimento dos haveres trabalhistas, pois não comprovou que um fiscal treinado e qualificado para tanto tenha procedido à fiscalização, inclusive com visita no local de prestação de serviços da autora. Omitiu-se, portanto, quanto ao dever de fiscalização do contrato, ao contrário do dispõe o art. 67 da Lei de Licitações.



    (...)



    Tais mensagens evidenciam que os descumprimentos contratuais por parte da primeira reclamada reiteravam-se mês a mês, e que as ações fiscalizatórias adotadas pelo segundo reclamado não surtiam qualquer efeito. Aliás, nesse aspecto a documentação anexada aos autos pelo Município revela que a primeira notificação encaminhada para a primeira reclamada ocorreu ainda com relação aos salários dos empregados do mês de maio de 2021 (Id. 588s062 - Pág. 7), e várias notificações foram reiteradas mês após mês, seja por relatos de atrasos no pagamento de salários ou vale-alimentação, todavia a ação concreta do Município, no sentido de romper o contrato de prestação de serviços se deu somente em setembro de 2022, mais de um ano depois. 



    (...)



    Diante de todo o contexto acima descrito, não há como reconhecer-se diligência por parte do segundo reclamado, seja no que se refere à escolha do prestador de serviços (na modalidade de dispensa de licitação e com a escolha de empresa relacionada diretamente com empresa anteriormente já deficitária e que, inclusive, já deixara vários trabalhadores sem o adimplemento das parcelas rescisórias quando do término do contrato com o Município), seja no que se refere à efetiva fiscalização do contrato, que somente se materializa com medidas específicas para obrigar a empresa contratada a cumprir com suas obrigações perante os trabalhadores (fl. 6, 7, 8, e-doc. 5). 



    Afirma que a partir da análise da sentença “pode-se observar que foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a não observância dos elementos fiscalizatórios, atribuindo de fato a responsabilidade objetiva, o magistrado ignorou por completo as decisões [tanto] do TST quanto do STF, de que uma vez realizado acordo, homologado, sem a participação do ente público este não é oponível contra o órgão da administração que não fez parte do acordo. Logo, realizado o acordo sem partição do ente público, fica a responsabilidade subsidiária afastada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Destaca que “o Município acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos de julgamento encontram-se ‘automatizados’. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020787-22.2022.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC n. 16. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246). 



    4. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Quando do ajuizamento desta ação, alega o reclamante que havia sido interpostos recursos pelas partes, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



      É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 246 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    7. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    8. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    Relembro que o Ministro Cezar Peluso esclareceu que a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impede que a Justiça do Trabalho reconheça a responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, com fundamento nas provas produzidas naquela especializada, reconheceu a responsabilidade subsidiária do município, no que se refere à culpa in vigilando



    Na espécie, a sentença da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo verificou que foi comprovada a ocorrência de falha na fiscalização, diante da existência de uma série de elementos que indicaram a insuficiência do dever de fiscalização do contrato, demonstrando, inclusive, que a primeira notificação por parte do município reclamante foi encaminhada para a empresa contratada em maio de 2021, e que várias notificações foram reiteradas mês após mês, mas o rompimento do contrato por parte do Município ocorreu apenas em setembro de 2022.



    Em complemento, realço que ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em sentença que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada não desrespeita o entendimento desta Corte no que se refere à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante com base em acervo probatório constante nos autos e a pretensão desta reclamação exige o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível nesta via reclamatória. 



    No mesmo sentido já decidiu esta Corte, em caso envolvendo o mesmo reclamante:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços. Inexistência de condenação automática. Culpa in eligendo fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Negado seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços decorrente da culpa in eligendo revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.519 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 23/01/24).



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente